Tribunal: TJDFT
Processo: 0730792-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE ABORDAGEM ILEGAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SILÊNCIO. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). TIPICIDADADE (TEMA 857 STF). DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO E DO POTENCIAL LESIVO DO OBJETO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. SENTENÇA REFORMADA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público, em face da sentença que absolveu o réu pelo delito descrito no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais - LCP.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que “portar arma branca fora de casa e em atitude com potencial de causar lesões é uma conduta ilegal”. Acrescenta que deve ser analisada a intenção da pessoa ao portar o objeto, potencialidade lesivo. Sustenta que o depoimento do policial militar é suficiente para demonstrar a intenção do réu em utilizar o canivete para o fim ilícito (“prover a sua própria segurança, já que andava por locais perigosos”, conforme relatado pelo réu no Registro de Atividade Policial – RAP). Acrescenta que o contexto fático deve ser levado em consideração, tendo em vista a localização do indivíduo. Verbera que “o uso não convencional é inerente ao modo de como o objeto foi apreendido, em via pública, sem nenhuma justificativa lícita, que comprove o uso convencional do artefato. A prova de que o uso é convencional cabe à parte ré, por meio da defesa indireta de mérito, desconstruindo o interesse persecutório do Estado, mediante a demonstração de que estava com o objeto em via pública com uma finalidade justificada, p. ex. profissão, manutenção de algo etc, e não para agressão ou defesa pessoal.”.
3. Em contrarrazões, o apelado destaca que “a acusação não se desincumbiu de demonstrar a contento que a arma se encontrava com o apelado para a prática de fins ilícitos, inexistente nos autos prova robusta e cabal a esse respeito”. Acrescenta que o depoimento policial se limitou “a repetir os elementos informativos constantes no termo circunstanciado, desacompanhado de qualquer esclarecimento adicional”. Sustenta que na confecção da RAP não se exige “maior rigor na forma, tampouco meios mais contundentes e indenes de dúvidas de demonstrar a voluntariedade em eventual confissão praticada pelo agente”. Complementa esclarecendo que a abordagem policial foi ilegal, maior rigor na forma, tampouco meios mais contundentes e indenes de dúvidas de demonstrar a voluntariedade em eventual confissão praticada pelo agente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em (i) averiguar a existência de abordagem ilegal; (ii) apurar eventual de violação ao direito de silêncio do réu; (iii) verificar a tipicidade da conduta descrita no art. 19 da LCP; (iv) analisar o contexto fático e a potencialidade lesiva do canivete apreendido (v) examinar a validade dos depoimentos policiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminarmente, a alegação de ocorrência de abordagem ilegal, suscitada em contrarrazões à apelação criminal, configura flagrante inovação recursal, não tendo sido deduzida a tempo e modo, do que decorre o não conhecimento do tema, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido o acórdão TJDFT 1965916.
6. Conforme entendimento jurisprudencial, por ocasião da abordagem policial não há necessidade de formalização da advertência quanto ao direito ao silêncio. Tal obrigação se configura exclusivamente durante o interrogatório realizado perante a autoridade policial ou em juízo. No caso em questão, extrai-se do Termo Circunstanciado de ID 69218057, pág. 2 que foi esclarecido ao acusado o seu direito ao silêncio, ocasião em que optou por se manifestar. Posteriormente, o referido direito foi elucidado novamente o réu em seu interrogatório, em juízo, oportunidade em que ficou calado, o que refuta a alegação de nulidade apresentada. Demais disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “consolidou-se no sentido de que a falta de informação acerca do direito de permanecer em silêncio constitui nulidade relativa, que demanda a demonstração de prejuízo concreto para ser reconhecida, o que não é o caso do presente feito” (AgRg no HC 472.683/SC). Precedentes deste e. TJDFT: Acórdãos 1868243 e 1822505.
7. O contexto fático demonstra que o réu, no dia 28/09/2023, quinta-feira, por volta das 20h36min, em via pública, na Quadra 008, QI 8, Lote 69 0 Setor Industrial Ceilândia – DF, portava um canivete, para prover sua própria segurança.
8. A tipicidade é incontroversa, conforme Tema 857 julgado recentemente pelo STF, no qual restou fixada a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
9. Reconhece-se, portanto, que o art. 19 da LCP prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal com relação às condições exigidas para o uso de arma branca, devendo ser analisado o contexto fático e o potencial lesivo do objeto. Na hipótese, é inegável a potencialidade lesiva de instrumento apreendido com o apelante (canivete), conforme fotografia de ID 69218057, pág. 3. Ressalte-se que o referido tipo penal, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte do objeto com potencialidade lesiva. Com efeito, o próprio réu declarou que portava o canivete para “prover a sua própria segurança, já que andava por locais perigosos”, ou seja, em localidade distante de sua residência, para finalidade imprópria, em via pública, colocando em risco a incolumidade pública. Convém destacar que inexiste indícios de que a faca serviria como ferramenta de trabalho ou para outra destinação lícita, ônus que competia ao réu, pois o Ministério Público fez prova de sua alegação para o édito condenatório.
10. A confissão extrajudicial de ID 69218057, pág. 3, mesmo que não confirmada em juízo, em razão do silêncio do réu nos autos, constitui um meio de prova válido para sustentar a condenação, porquanto é corroborada pela declaração do policial militar EDMAR LOURENÇO COELHO JÚNIOR. Precedente: acórdão TJDFT n. 1949210.
11. Ressalte-se que o depoimento do policial militar, colhido sob o crivo do contraditório, foi harmônico ao afirmar que o réu portava uma faca para sua autodefesa. Esta Turma Recursal adota o entendimento de que “(...) o depoimento prestado por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, aptos a auxiliar na construção do convencimento do julgado, sem haver circunstância apta a invalidá-lo(...).” (Acórdão TJDFT 1750465). Frise-se que não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelo policial militar no exercício de suas funções.
12. Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença, a fim de condenar o réu pela conduta prevista no art. 19 da LCP. Sucede-se à individualização da pena, com observância do disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal. A culpabilidade é inerente ao tipo penal. Infere-se da FAP do réu o registro de duas sentenças condenatórias transitadas em julgado, de modo que uma será utilizada para majorar a pena-base quanto aos antecedentes criminais e a outra será utilizada como reincidência na segunda fase da dosimetria da pena (IDs 69219254 e 69219255). Não há elementos que permitam analisar a sua personalidade e conduta social. Os motivos do crime são aqueles comuns ao tipo penal em questão e as suas consequências não foram graves, já que não extrapolam aquelas que decorrem normalmente do delito em espécie. Assim, por não vislumbrar circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo-lhe a pena base um pouco acima do mínimo legal: em 17 (dezessete) dias de prisão simples. Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, todavia, diante da confissão extrajudicial, promove-se a compensação integral com a agravante da reincidência. E por não vislumbrar a presença de causas que possam aumentá-la ou diminuí-la, torno a pena definitiva em 17 (dezessete) dias de prisão simples.
13. Fixa-se o regime semiaberto para o cumprimento da pena, com base no art. 33, §§2o e 3o do Código Penal. A circunstância especial de o apelante ser reincidente constitui um fundamento idôneo para a imposição do regime semiaberto. O regime semiaberto se revela não apenas adequado, mas também imprescindível para a repressão e prevenção do crime, conforme disposto no art. 33, § 2o, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal e Súmula 269/STJ. Ademais, a aplicação desse regime visa proporcionar um equilíbrio entre a punição e a reintegração social do condenado. A medida também atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, assegurando que a sanção imposta seja compatível com as circunstâncias pessoais e o histórico criminal do réu. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos n. 1953527 e 1931287.
14. Por fim, não haverá substituição da pena para uma restritiva de direitos, pois não houve o preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP, visto que o réu é reincidente em crime doloso.
IV. DISPOSITIVO
15. Apelação provida. Sentença reformada para condenar o réu, ora apelado, como incurso no delito descrito no art. 19 da LCP, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
16. Sem custas nem honorários.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 19; CP, arts. 33, §2o e 3o, 44, 59 e 68.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1965916, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 6.2.2025; STJ, AgRg no HC 472.683/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j.4.2.2020; TJDFT, Acórdão 1868243, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23.5.2024; TJDFT, Acórdão 1822505, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 26.2.2024; STF, Tema 857, Leading Case ARE 901623, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4.10.2024; TJDFT, Acórdão 1949210, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão 1750465, Rel. Leonor Aguena, 2a Turma Recursal, j. 28.8.2023. STJ, Súmula 269, Terceira seção, j. 22.5.2002; TJDFT, Acórdão 1953527, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 9.12.2024; TJDFT, Acórdão 1931287, Re. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 7.10.2024.